Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS. RESCISÃO POR CULPA DA COMPRADORA. CLÁUSULA PENAL DE 30%. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALIDADE DA MULTA. AUSÊNCIA DE EXCESSO MANIFESTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de conhecimento para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de equipamentos e condenar a ré ao pagamento da multa contratual de 30% do valor do negócio, acrescida de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se o pedido subsidiário de redução da cláusula penal configura inovação recursal; (ii) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa da ré; e (iii) definir se a cláusula penal estipulada em 30% do valor do contrato deve ser reduzida por excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, pois a alegação de excesso da cláusula penal é matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício pelo juiz, nos termos do art. 413 do CC.
4. Restou comprovado que a ré deu causa à rescisão contratual ao promover sucessivas alterações no objeto do contrato, desnaturando a avença original e inviabilizando sua execução, atraindo a incidência da cláusula penal estipulada no percentual de 30%.
5. A penalidade guarda proporcionalidade com os valores dos equipamentos encomendados, conforme prova dos autos, não se verificando excesso manifesto que justifique sua redução, nos termos do art. 413 do CC.
6. A incidência da penalidade independe da prova de prejuízo (CC, art. 416).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão contratual por culpa da compradora atrai a incidência da cláusula penal estipulada no contrato. 2. A redução da cláusula penal somente é admitida em caso de excesso manifesto, não evidenciado no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 413, 416 e 475; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0714629-05.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 21/11/2019, DJe 27/11/2019.